Tribunal: TJDFT
Processo: 0707229-54.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA DEFESA. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE DA PROVA. MATÉRIA ESTRANHA AO PROCESSO. EXCESSO DE PRAZO DA INTERCEPTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO PRAZO DA LEI No 9.296/1996. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TESTEMUNHO DOS AGENTES POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. USO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. ARBITRAMENTO DO VALOR DO DIA-MULTA. Considerando que a Defesa alega nulidade de provas relativas a fatos que não estão sendo julgados no presente processo e de maneira inédita nos autos, incabível o seu conhecimento. A extração de dados do celular do réu, mediante autorização legal, não está adstrita ao prazo fixado pelo artigo 5o, da Lei no 9.296/1996, porquanto não se trata de interceptação telefônica, não havendo, assim, nulidade da prova. A prova documental, pericial e oral, notadamente os registros dos dados extraídos do telefone celular de um dos réus, são suficientes, coesos e harmônicos para firmar que, dado todo o contexto fático-criminal apurado, os apelantes integravam, em número superior a quatro pessoas, organização estruturalmente ordenada, sob divisão de tarefas e affectio societatis, com o objetivo de obter vantagens mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 anos, especificamente, crimes patrimoniais, tais como roubo e receptação (artigos 157 e 180, do Código Penal). Em casos de apuração da existência de organização criminosa, os testemunhos dos agentes policiais atuantes nas investigações do caso ganham relevância quando coesos e harmônicos aos demais elementos de provas produzidos e constituem meio de prova idôneo para o convencimento do órgão julgador. A disciplina prevista no artigo 155, do Código de Processo Penal, não impede que os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, aliados a outras provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, sejam utilizados para embasar a condenação. O crime de organização criminosa é formal, ou de resultado cortado, não sendo necessário que os agentes efetivamente cometam, direta ou indiretamente, delitos para os quais se associaram. A apreensão e a perícia do armamento mostram-se dispensáveis para a configuração da causa de aumento descrita no artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013, sendo suficiente que fique comprovada a efetiva utilização do artefato, consoante ocorreu na espécie. Constitui ônus da defesa comprovar que a arma utilizada no crime é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de simulacro, segundo dispõe o artigo 156, do Código de Processo Penal. É possível a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013, inclusive aos membros que não tenham acesso direto ao armamento, desde que haja ciência de que a organização utiliza esses instrumentos. Comprovada a grande quantidade e variedade de armas utilizada pela organização criminosa, assim como seu potencial lesivo, justifica-se o estabelecimento da fração máxima da causa especial de aumento de pena. Inexistindo nos autos elementos acerca da situação econômica dos réus, o valor do dia-multa deve ser arbitrado no patamar mínimo.